Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0725538-63.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: URBANA IMOVEIS EIRELI RECORRIDO: KAREN WITNEY FERREIRA SOARES DESPACHO Intime-se a recorrente Urbana Imóveis Eireli, para providenciar a distribuição da Reclamação, ID 32312468, à Câmara de Uniformização do TJDFT, em razão de sua competência para processar e julgar, nos termos do art. 18, inciso VI, do RITJDFT. I. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito